Tribunal: TJSP
Processo: 1500453-29.2019.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir a prova, a dosimetria e regência carcerária imposta.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se,

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir a prova, a dosimetria e regência carcerária imposta.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e improvidos.
5-) Gratuidade deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000963333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500453-29.2019.8.26.0559/50000, da Comarca de Mirassol, em que é
embargante CARLOS MAGALHÃES DA SILVA, é embargado COLENDA 11a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os Embargos de Declaração, com
determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500453-29.2019.8.26.0559/50000 - 2a Vara de Mirassol- Voto no 3212
2
VOTO No 3212
Embargos de Declaração Criminal no 1500453-29.2019.8.26.0559/50000
Comarca: 2a Vara de Mirassol
Embargante: Carlos Magalhães da Silva
Embargada: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir a prova, a dosimetria e
regência carcerária imposta.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal CPP, e erro material, conforme
art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na
verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e improvidos.
5-) Gratuidade deferida.
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Magalhães da
Silva, em face v. acórdão desta C. Câmara que, por votação unânime, deu provimento ao
apelo interposto pelo Ministério Público para fixar a sua pena em cinco (5) anos e dez
(10) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três (583)
dias-multa, afastando a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, dando-o
como incurso no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006.
Sustenta-se que o v. aresto encerra eiva porque a) abordou assuntos alheios
à denuncia; b) considerou, para a caracterização de maus antecedentes, na primeira fase
da dosimetria, condenação anterior, que já foi atingida pelo período depurador (art. 64,
inc. I, do Código Penal) e c) não fundamentou adequadamente o afastamento do redutor
do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas e a aplicação de regime prisional mais severo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500453-29.2019.8.26.0559/50000 - 2a Vara de Mirassol- Voto no 3212
3
Requer, pois, o provimento dos embargos declaratórios, inclusive para fins
de prequestionamento, para que seja o embargante absolvido ou que haja correção da
pena, para ser fixada no mínimo legal com reconhecimento do tráfico privilegiado e o
regime inicial de cumprimento sejam modificados, na forma da lei.
II - Fundamentação
Os embargos podem ser conhecidos, todavia, são desprovidos.
Em que pese os argumentos da digna Defesa, não prospera a pretendida
modificação do v. aresto, pois ressaltou, expressamente, os motivos que justificaram o
acolhimento do recurso interposto pelo Ministério Público, após acurada avaliação das
circunstâncias do caso concreto, com base no robusto conjunto de provas reunido durante
a instrução, não se entrevendo, portanto, a presença de quaisquer dos vícios relacionados
no art. 619 do Código de Processo Penal, inclusive no que tange à dosimetria, regência
carcerária ou quanto ao não preenchimento dos requisitos necessários para a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sequer para fins de
prequestionamento.
Saliente-se, outrossim, que, conforme ressaltado no r. aresto, condenações
definitivas, embora extintas e alcançadas pelo lapso depurador previsto no art. 64, I, do
Código Penal, são aptas para o recrudescimento da reprimenda na primeira fase da
dosimetria. Nesse sentido a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: A
jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que as condenações criminais cujo
cumprimento ou extinção da pena ocorreu há mais de 5 anos, a despeito de não
implicarem reincidência nos termos do que dispõe o art. 64, I, do CP, são hábeis a
caracterizar maus antecedentes (REsp n. 1.741.828/SP - 5a Turma - Rel. Min. Jorge
Mussi - Julg. 4.9.2018).
Ressalte-se, por fim, que os embargos de declaração não constituem a via
adequada para questionar solução adversa aos interesses do embargante ou supostamente
contrária à lei, à doutrina ou à jurisprudência, mas, sim, para aclarar pontos omissos,
controversos e obscuros existentes na essência da própria decisão, o que não se observa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500453-29.2019.8.26.0559/50000 - 2a Vara de Mirassol- Voto no 3212
4
na hipótese vertente.
Nesse sentido:
"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal
CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC. "4.1.
Sem demonstração das hipóteses de cabimento, tal como no caso em tela (acresci), a
rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o
embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento
anterior.
"4.2. "[...]" Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no
sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses
aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes" (EDcl
no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
21/10/2016)" (AgRg no AREsp 1354257/MS T5 Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik - J. 19.9.2019 DJe 26.9.2019). Quanto ao cabimento dos embargos, cf.,
também, EDcl. No AgRg no REsp 1797895/RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge
Mussi J. 27.8.2019 DJe 11.9.2019 (grifei).
"(....) A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não
viabiliza essa espécie recursa embargos de declaração - (completei)" (EDcl na APn
921/DF CE Corte Especial Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura J.
21.8.2019 DJe 26.8.2019).
"8. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese
jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade,
não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O
fato de não serem dissecados os dispositivos que a parte quer ver reconhecidos traz como
consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500453-29.2019.8.26.0559/50000 - 2a Vara de Mirassol- Voto no 3212
5
declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.
"9. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões
irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. Portanto, o Tribunal
não fica obrigado a examinar todos os normativos (ainda mais leis que não servem ao
caso) que tratam de matéria semelhante, desde que decida sob fundamentos suficientes
para sustentar a manifestação jurisdicional, como ocorreu.
"10. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de
análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador,
se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. É
entendimento também do STF, que vem afastando a necessidade de enfrentar os
dispositivos que para a parte constituem o fundamento de sua tese quando ficam
devidamente demonstradas as razões do convencimento, inclusive quando há divergência
no julgado.
"11. Pretende a parte embargante, em realidade, a modificação do julgado
proferido, com nítido conteúdo infringente. O que objetiva nada mais é do que fazer
prevalece tese que lhe seja mias favorável. Por esses motivos, conheço dos Embargos de
Declaração, mas lhe nego provimento" (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp
1332521/PR CE Corte Especial Relator Min. Herman Benjamin J. 21.8.2019
DJe 2.9.2019).
"1. O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa
não enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes.
Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da
demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis.
Precedentes" (AgRg no REsp 1796307/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge
Mussi 6.6.2019 DJe 12.6.2019).
"Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500453-29.2019.8.26.0559/50000 - 2a Vara de Mirassol- Voto no 3212
6
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios"
(Edcl no AgRg no EAREsp 1019243/PR S3 Terceira Seção Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca J. 22.5.2019 DJe 30.5.2019).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição dos embargos de declaração.
Considerando inexistir nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a outorga dos benefícios da Justiça Gratuita (art. 99, §§ 2o e 3o,
do Código de Processo Civil), fica deferido o pedido.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.